Tribunal: TJDFT
Processo: 0709334-61.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E INJÚRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a queixa-crime ajuizada em face do querelado, para condená-lo pela prática dos crimes de calúnia e injúria.
II. Questão em discussão
2. Apurar se as condutas descritas como caluniosas e injuriosas, no contexto em que se deram, configuraram os crimes descritos na inicial.
III. Razões de decidir
3. Hipótese em que o querelado, réu e advogado em causa própria em ação de despejo, acusou o querelante, magistrado atuante no feito, de cometer crimes de prevaricação e condescendência criminosa, com a finalidade de favorecer o autor daquela ação; as ofensas foram dirigidas direta e explicitamente ao magistrado, reiteradas vezes, evidenciando o dolo específico de caluniar.
4. A imunidade material dos advogados não abrange a calúnia, mas somente, de forma não absoluta, os crimes de injúria e difamação (artigo 142, inciso I, do Código Penal).
5. A imunidade material do advogado também não afasta, na hipótese, o crime de injúria praticado, tendo em vista que as falas injuriosas foram proferidas no bojo daquele processo, mas não no contexto da discussão da causa; tratou-se de ofensa direta à honra subjetiva do magistrado, que foi, reiteradas vezes, mencionado como analfabeto jurídico, funcional, social e cultural.
6. Considerando que os crimes foram praticados contra funcionário público, no exercício de sua profissão, nos autos de processo judicial público, incide a causa de aumento estabelecida no artigo 141, incisos II e III, do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação criminal conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 138, 140, 141, incisos II e III, e 142, inciso I.